Tribunal: TJSP
Processo: 1529566-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529566-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO DOS
SANTOS DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529566-51.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: FORO BARRA FUNDA SÃO PAULO
APELANTE: DANILO DOS SANTOS DO CARMO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.176
A r. sentença de fls. 173 a 177, cujo relatório se adota,
condenou Danilo dos Santos do Carmo, qualificado nos autos, à pena de seis anos
de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de seiscentos dias-multa, de piso
mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
buscando, preliminarmente, o reconhecimento do direito de apelar em liberdade. No
mérito, postula a absolvição, por insuficiência de provas; alternativamente, requer o
reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a
redução das reprimendas para o patamar mínimo e a diminuição da pena de multa,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, a isenção das custas processuais e os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 203
a 214).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 232 a
249).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que a negativa
do recurso em liberdade, ao contrário do alegado pela defesa, está bem
fundamentada na r. sentença recorrida, que, a respeito, assim se expressou:
“Anoto
ainda
que
o
sentenciado
ficou
preso
cautelarmente durante o curso do processo. Não tem o direito de apelar em
liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na
prisão (RHC 3.473-4, 5a Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94,
p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça
em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Ademais, o acusado não
comprovou satisfatoriamente o exercício de regular labor, sendo certo que, se
colocado em liberdade, voltará a tirar seu sustento do tráfico ilícito de drogas e da
delinqüência, em prejuízo da Sociedade.” (fl. 176).
No mérito, improcede o inconformismo.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 11 a 12, pelo laudo de constatação de fls. 24 a 27 e pelo
laudo de exame químico toxicológico de fls. 98 a 100.
A autoria é igualmente certa.
Silente na fase indiciária (fls. 13 a 14), em Juízo, o
recorrente negou a imputação, sustentando que, estava no local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529566-51.2019.8.26.0228 -Voto no
3
aguardando um amigo, para irem cortar o cabelo, quando foi abordado pelos
policiais, que o levaram direto para a delegacia; negou ter falado para os policiais
que trabalhava para uma pessoa chamada “Kelvin” no tráfico de drogas, bem como
negou que os policiais tenham feito uma busca na sua residência; informou que
trabalhava fazendo carreto no Brás; asseverou que a polícia o confundiu com um tal
de “Pelé” e o acusou pelo crime de tráfico (áudio e vídeo de fl. 153 - SAJ).
Emerge da prova oral coligida, entretanto, que policiais
civis se dirigiram ao local dos fatos para averiguarem denúncia anônima detalhada
de tráfico de drogas, envolvendo uma pessoa conhecida como “Pelé”; chegando ao
local, após breve campana, avistaram o apelante, cujas características físicas
condiziam com as fornecidas, aproximar-se da biqueira e entregar um saco plástico
para uma outra pessoa que ali se encontrava, sendo que conseguiram abordar o réu,
quando ele saia, porém, o outro indivíduo conseguiu fugir; indagado a respeito dos
fatos, o recorrente admitiu que havia entregado uma sacola, contendo entorpecentes,
e que estava trabalhando para um traficante chamado “Kelvin” há cerca de três
meses, recebendo dez mil reais por mês para abastecer o ponto de venda de drogas,
tendo informado, ainda, que havia grande quantidade de drogas em sua residência;
em diligências na residência do acusado, que era próxima ao local dos fatos, foram
localizadas grandes quantidades de invólucros contendo maconha e cocaína.
Confiram-se, nesse sentido, os seguros e harmônicos
relatos dos policiais civis Anderson Ferreira da Silva e Paulo Henrique Mendes de
Almeida, responsáveis pelas diligências que resultaram na apreensão das drogas e
na prisão em flagrante do recorrente (fls. 07 a 08, 09 a 10 e áudio e vídeo de fl. 153
- SAJ).
Ressalte-se que não há motivo para desmerecer os
depoimentos das testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida,
deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse
sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Ora, a natureza, a grande quantidade e a variedade das
drogas apreendidas (597 supositórios de cocaína, pesando 276 g., 264 papelotes de
cocaína, pesando 121 g., 3.390 trouxinhas de papel de maconha, pesando 12,1 g,.), a
forma como estavam dispostas (fracionadas em porções individuais e prontas para a
distribuição), a veracidade da denúncia anônima, a bem sucedida ação policial, que
surpreendeu o apelante em ponto de tráfico de drogas, a confissão informal e as
inequívocas circunstâncias da apreensão, levam à inexorável conclusão de que o
apelante, de fato, guardava as drogas apreendidas, para destiná-las ao consumo de
terceiros.
A propósito, consoante se tem decidido, “Para que haja
o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,
'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529566-51.2019.8.26.0228 -Voto no
4
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente” (RT 584/347).
Logo, não havendo se falar em dúvida ou em
insuficiência de provas, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de
entorpecentes era mesmo de rigor e foi muito bem decretada.
No tocante às reprimendas, irretocável o percentual de
1/5 às básicas, bem justificado na sentença, considerada, para tanto, a alentada
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
Inviável, no caso, o benefício previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/06, posto que, embora primário, a prova coligida revela que o
apelante se dedicava à atividade criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes
há cerca de três meses, trabalhando na armazenagem e abastecimento da biqueira,
atividade que lhe rendia mensalmente cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
De outra feita, correta a fixação do regime prisional
mais gravoso.
Com efeito. O recorrente trazia consigo alentada
quantidade de diversos entorpecentes, para fins de tráfico, de sorte que a gravidade
concreta do delito, equiparado ao hediondo e que vem causando grande
intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente incompatível com regimes
mais brandos.
Neste sentido: “Como sabido, o tráfico de entorpecentes
é delito gravíssimo equiparado a hediondo. Aquele que é apontado como praticante
da torpe atividade revela temibilidade indisfarçável, evidente periculosidade e
personalidade
deformada.
O
mercadejo
proibido
causa
gravíssimo
comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em
geral. Por isso, o imperdoável traficante de drogas não deve receber os favores de
regime mais condescendente, onde a perspectiva de fuga e de frustração da
aplicação da pena se faz cada dia mais visível, até intolerável. (§) Por tudo isso, o
pleito de 'modificação do regime inicial imposto para o menos gravoso', sobre ser
vedado por lei, como dito, não está por merecer o acolhimento almejado” (Ap.
Crim. no 990.09.115141-6, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Geraldo
Wohlers, julgado em 29.09.09, votação unânime).
E impossível cogitar-se da substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, dada a quantidade da pena
estabelecida, ora mantida, superior a quatro anos de reclusão.
Outrossim, a pena pecuniária, conforme previsão legal
do tipo penal, é estabelecida entre o patamar mínimo de quinhentos e o máximo de
mil e quinhentos dias-multa.
Ora, além de expressamente prevista na Constituição
Federal (artigo 5°, inciso XLVI, alínea “c”), não se vislumbra qualquer lesão aos
princípios da proporcionalidade, da individualização da pena ou qualquer outro,
tendo em vista ser plenamente justificável a opção do legislador infraconstitucional
por uma pena de multa mais acentuada, na mesma proporção da gravidade da
conduta descrita no tipo penal, alicerce de outros tantos delitos e cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529566-51.2019.8.26.0228 -Voto no
5
consequências vêm provocando intenso desassossego na sociedade.
De qualquer forma, a condição econômica do réu já fora
levada em consideração na fixação do valor de cada dia-multa, aliás, estabelecido no
seu piso mínimo e eventual hipótese de impossibilidade de seu cumprimento
(insolvência), como cediço, deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, a fim de
se evitar supressão de instância (artigos 50 e 51 do Código Penal e 168 e 169 da Lei
de Execução Penal).
De resto, o pedido de isenção do pagamento de custas e
concessão da justiça gratuita deve ser postulado no Juízo da Execução, que é o
competente.
Assim, preserva-se a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, rejeitada a preliminar arguida, nega-se
provimento ao recurso, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria
arguida pela defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR